Tribunal: TJDFT
Processo: 0711744-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DOAÇÃO. BEM IMÓVEL. TRINTA SALÁRIOS MÍNIMOS. ESCRITURA PÚBLICA. NECESSIDADE.
1. O art. 538 do Código Civil esclarece que a doação é o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra. O art. 541 do Código Civil prescreve que a doação pode ser feita por escritura pública ou instrumento particular.
2. A transferência de bens ou vantagens do patrimônio do doador para o do donatário deve observar a forma solene (escritura pública) quando recair sobre imóvel cujo valor supere o equivalente a trinta (30) salários mínimos.
3. Agravo de instrumento desprovido.